Tribunal: STF
Processo: ARE 1347724
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE REGRESSO MOVIDA PELO INSS CONTRA A EMPRESA CONTRATANTE E A TOMADORA DOS SERVIÇOS. ART. 120 DA LEI 8.213/91. CULPA DAS RÉS DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO SAT. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM APELOS DO INSS PROVIDO, APELAÇÃO DA CORRÉ ORCA DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PHERCON NÃO CONHECIDO.



    1. Não conheço da apelação interposta pela corré Phercon Construtora e Administradora de Bens Ltda., por deserção, em conformidade com a decisão emanada deste Colegiado nos autos do Agravo de Instrumento nº 0012246-47.2016.4.03.0000, cujo acórdão transitou em julgado.



    2. Ação regressiva ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) visando ao ressarcimento dos valores despendidos a título de pagamento de beneficio de pensão por morte, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido por culpa do empregador e do tomador de serviços.



    3. Deve responder a empresa, em sede de ação regressiva, pelos valores pagos pela Autarquia Previdenciária nos casos em que o beneficio decorra de acidente laboral ocorrido por culpa da empresa, em pleno descumprimento das normas de higiene de segurança do trabalho. (art. 19, § 10, c/c art. 120 da Lei nº 8.213/91).



    4. À luz dos elementos probatórios coligidos aos autos, comprovada a negligência das empresas para a ocorrência do acidente, razão pela qual devem ser responsabilizadas solidariamente a ressarcir ao erário os valores pagos ao autor a título de benefícios acidentários.



    5. A empresa Phercon, tomadora dos serviços, não adotou medidas básicas de segurança, as quais teriam evitado o evento danoso.



    6. De outro turno, o segurado prestava serviços no local do acidente na condição de empregado da empresa Orca, cuja negligência contribuiu para o sinistro. Com efeito, a empregadora concorreu para o acidente com culpa in eligendo, pela má escolha ao firmar contrato com empresa que não oferecia segurança a seu empregado, bem como com culpa in vigilando, por não ter zelado pelas condições a que o segurado fora submetido na empresa tomadora dos serviços.



    7. Recurso do INSS provido. Apelo da corré Orca a que se nega provimento. Apelação da requerida Phercon não conhecida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVIII; e 195 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Acidente de trabalho. Ação regressiva do INSS em face do empregador. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.196.951/SP - AgR, Plenário , Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Acidente de trabalho. Ação regressiva proposta pelo INSS em face da empregadora. Ressarcimento de valores pagos pelo INSS como benefício. Negligência da empregadora configurada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%” (RE nº 1.197.432/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/09/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente